Tribunal: TJES
Processo: 5001600-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001600-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA VERMELHA

AGRAVADO: MARILIA ANTUNES E COSER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRECLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES RECONHECIDOS EM DECISÕES ANTERIORES
.
ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS
.
1.
Destaco, por oportuno, que o objeto
da demanda na origem, em apertada síntese, diz respeito ao desfazimento de obra perpetrada pela agravada em área comum do condomínio agravante que, em sede de tutela de urgência, pretend
e
a respectiva demolição.
Acerca do pedido liminar, foram deferidas diversas decisões pelo juiz de origem a fim de determinar o desfazimento da obra, seja pela própria agravada ou, na hipótese de inércia, pelo agravante à custas daquela. Contra as referidas decisões que, reiteradamente reconheceram a presença dos requisitos para, em sede de tutela de urgência, se promovesse a demolição
d
as obras efetuadas em áreas comuns do condomínio, foram interpostos pela agravada dois agravos de instrumento, ambos não conhecidos. Oportuno destacar que no primeiro agravado de instrumento
(0012754-39.2019.8.08.0024)
, de relatoria do e. Des. Fábio Clem de Oliveira, antes do não conhecimento do recurso, fora indeferido efeito suspensivo
ao entender, ainda que em cognição sumária, a irregularidade das obras que se pretendia desfazer. Portanto, a questão inerente aos requisitos para o deferimento da tutela de urgência sobre a demolição das alterações nas áreas comuns não pode ser mais discutida diante da preclusão da matéria,
ou seja, as teses de ausência de perigo, de irreversibilidade da medida e tantas outras inerentes aos requisitos do art. 300, do CPC, repita-se, estão preclusas e não são objeto do presente recurso.
2.

De igual modo, também est
á preclusa a discussão acerca d
os requisitos exigidos pelo juiz de origem para a execução da demolição, tendo em vista, repita-se, que contra as decisões que os estabeleceram
não houve a interposição bem-sucedida de recurso. Neste passo, não obstante a decisão proferida em 08/2022 tenha determinado a apresentação de laudo por profissional apto à execução da obra e apontada a necessidade de engenheiro regularmente inscrito no CREA/ES, a decisão posterior, proferida em 09/08/2023, diante do projeto de execução da obra assinado por duas profissionais de arquitetura, entendeu que estava suficientemente demonstrada a competência para o ato e autorizou o início das obras.
3.
Por seu turno,
ainda há de se ressaltar que a
privação do condomínio sobre a utilização de área comum, além de representar dificuldade para acessar áreas de manutenção do edifício, limita, de certa forma, a utilização das escadas de incêndio.
4.
Oportuno destacar, outrossim, que não se está a tratar de demolição de área originalmente construída no edifício, que pudesse, assim, prejudicar a sua segurança ou dos condôminos. O objeto da ação é o desfazimento de obra adicional aparentemente feita de maneira irregular pela agravada, cujo desfazimento, por não ter constato no projeto original e nunca existido, por óbvio, não representa perigo à segurança do edifício, que voltar a ser o que era, área comum.
5.
Por derradeiro, destaco que o art. 77, do CPC destaca algum deveres das partes e, especialmente, de seus procuradores. Dentre eles está o dever de
não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento
e
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.
Isto posto, na forma do art. 77, § 1º, do CPC advirto aos agravados e seus respectivos procuradores que tais condutas serão consideradas ato atentatório à dignidade da justiça, com as suas respectivas sanções.
6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, assim como julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001600-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA VERMELHA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO - ES17512-A, ROBERTO GARCIA MERCON - ES6445
AGRAVADO: MARILIA ANTUNES E COSER

Advogados do(a) AGRAVADO: IVON ALCURE DO NASCIMENTO - ES3746, ALVARO AUGUSTO LAUFF MACHADO - ES15762-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Cível de Vitória que, nos autos do processo nº 0012754-39.2019.8.08.0024, em suma, suspendeu as decisões anteriores que determinavam a demolição das alterações perpetradas pela agravada em áreas comuns do condomínio, mediante apresentação de estudo técnico elaborado por engenheiro regularmente inscrito no CREA-ES e aprovado pelo juiz de origem.

Diante das razões apresentadas pela agravante, considerando, outrossim, a
s
contrarrazões,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito
suspensivo
.
Explico.

Destaco, por oportuno, que o objeto
da demanda na origem, em apertada síntese, diz respeito ao desfazimento de obra perpetrada pela agravada em área comum do condomínio agravante que, em sede de tutela de urgência, pretend
e
a respectiva demolição.

Acerca do pedido liminar, foram deferidas diversas decisões pelo juiz de origem a fim de determinar o desfazimento da obra, seja pela própria agravada ou, na hipótese de inércia, pelo agravante à custas daquela.

Contra as referidas decisões que, reiteradamente reconheceram a presença dos requisitos para, em sede de tutela de urgência, se promovesse a demolição
d
as obras efetuadas em áreas comuns do condomínio, foram interpostos pela agravada dois agravos de instrumento, ambos não conhecidos.

Oportuno destacar que no primeiro agravado de instrumento
(0012754-39.2019.8.08.0024)
, de relatoria do e. Des. Fábio Clem de Oliveira, antes do não conhecimento do recurso, fora indeferido efeito suspensivo
ao entender, ainda que em cognição sumária, a irregularidade das obras que se pretendia desfazer.

Portanto, a questão inerente aos requisitos para o deferimento da tutela de urgência sobre a demolição das alterações nas áreas comuns não pode ser mais discutida diante da preclusão da matéria,
ou seja, as teses de ausência de perigo, de irreversibilidade da medida e tantas outras inerentes aos requisitos do art. 300, do CPC, repita-se, estão preclusas e não são objeto do presente recurso.

De igual modo, também está preclusa a discussão acerca dos requisitos exigidos pelo juiz de origem para a execução da demolição, tendo em vista, repita-se, que contra as decisões que os estabeleceram não houve a interposição bem-sucedida de recurso.

Neste passo, não obstante a decisão proferida em 08/2022 tenha determinado a apresentação de laudo por profissional apto à execução da obra e apontada a necessidade de engenheiro regularmente inscrito no CREA/ES, a decisão posterior, proferida em 09/08/2023, diante do projeto de execução da obra assinado por duas profissionais de arquitetura, entendeu que estava suficientemente demonstrada a competência para o ato e
autorizou o início das obras
, vejamos:

Diante da inércia da ré, foi deferido o desfazimento da obra pelo próprio condomínio, mediante a prévia apresentação de um estudo técnico.

Visando dar início à demolição, vem a parte autora ao ID 23123643 apresentar o devido projeto para a execução da obra, demonstrando que o profissional de arquitetura tem ampla competência para o ato.

Dessa forma, cumprido o comando exarado às fls. 348,
AUTORIZO o início da obra, em 30 dias
, a ser concluída no prazo de 06 meses.

Registro que poderá a ré, querendo, realizar a obra demolitória por conta própria, no mesmo prazo de 30 dias.

Por seu turno,
ainda há de se ressaltar que a
privação do condomínio sobre a utilização de área comum, além de representar dificuldade para acessar áreas de manutenção do edifício, limita, de certa forma, a utilização das escadas de incêndio.

Oportuno destacar, outrossim, que não se está a tratar de demolição de área originalmente construída no edifício, que pudesse, assim, prejudicar a sua segurança ou dos condôminos. O objeto da ação é o desfazimento de obra adicional aparentemente feita de maneira irregular pela agravada, cujo desfazimento, por não ter constato no projeto original e nunca existido, por óbvio, não representa perigo à segurança do edifício, que voltar a ser o que era, área comum.

Por derradeiro, destaco que o art. 77, do CPC destaca algum deveres das partes e, especialmente, de seus procuradores. Dentre eles está o dever de
não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento
e
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.

Isto posto, na forma do art. 77, § 1º, do CPC advirto aos agravados e seus respectivos procuradores que tais condutas serão consideradas ato atentatório à dignidade da justiça, com as suas respectivas sanções.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele
DAR
PROVIMENT
O
, em confirmação à liminar, para determinar o início imediato da execução da obra e fixar, a fim de garantir o cumprimento da medida, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), assim como
JULGAR PREJUDICADOS
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Virtual de 06.05.2024 a 10.05.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001600-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA VERMELHA

AGRAVADA:
MARILIA ANTUNES E COSER

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO-VISTA

Em. Pares, pedi vista dos autos com o fim de examinar com acuidade o caso em julgamento, no qual o condomínio agravante visa combater a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Cível de Vitória/ES, que suspendeu a decisão que determinou a demolição das alterações realizadas pela agravada em áreas comuns do edifício.

Ao examinar os autos, necessário esclarecer que por meio da decisão proferida em
16 de julho de 2020
, foi proferida decisão no juízo a quo no sentido de deferir “
parcialmente o pedido liminar, determinando à ré que promova a liberação do acesso à indigitada área comum, no prazo de 15 dias, sob pena de ser realizada a demolição pelo autor, a expensas da ré, sem prejuízo de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a 100 dias multa
” (id. nº 294977134 dos autos de origem).

Referida decisão foi objeto do Agravo de Instrumento nº 5001994-81.2020.8.08.0000, interposto pela ora agravada Marilia Antunes e Coser, cuja relatoria coube ao Em. Des. Fabio Clem de Oliveira, o qual, após indeferir a atribuição de efeito suspensivo, não conheceu do recurso diante da sua prejudicialidade, dada a suspensão da decisão agravada pelo próprio magistrado de primeiro grau (id. nº 1267912 daquele feito).

Já em
agosto de 2022
foi proferida nova decisão na instância a quo, no sentido de que:

Pelo que se depreende da assentada de f. 168, o desfazimento da obra objeto desta ação seria objeto de assembleia do Condomínio autor, realizada em 23/11/20 (f. 171), cuja deliberação, à unanimidade, foi no sentido de que a ré promova o desfazimento da obra que bloqueou o acesso à área do terraço, com o retorno da área comum ao seu estado original.

Merece registro que o desfazimento da obra já havia sido determinado liminarmente, em 16/07/20 (f. 135 e v.), posteriormente reconsiderada, mercê do agravamento da pandemia. Contudo, com a flexibilização das regras governamentais, não existe mais óbice à realização da obra pela ré, em cumprimento à decisão e f. 191, que suspendeu a medida em razão do agravamento da pandemia.

Diante do exposto, determino a intimação da ré para o início da obra, a ser concluída no prazo de 60 dias úteis, fixada a multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento.

Decorrido o prazo, havendo interesse, poderá a obra ser realizada pelo autor, a expensas da ré
, mediante prévia autorização deste juízo
.

Em face dessa decisão, a recorrida manejou o recurso de Agravo de Instrumento nº 5003178-04.2022.8.08.0000, agora sob a relatoria do Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, o qual entendeu pelo não conhecimento, diante da deserção (id’s. nº 2785122 e 3441674 daquele feito).

Após isso, o MM. Juiz de primeiro grau proferiu as seguintes decisões:

Diante do não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, pelo e. TJES, defiro o pedido retro de desfazimento da obra pelo próprio condomínio, a expensas da ré, mediante a contratação de um engenheiro responsável, que deverá apresentar um estudo para o início da demolição, a ser aprovado pelo juízo e realizada da forma menos onerosa para a ré.

Com a realização da obra pelo condomínio, fica também cancelada a incidência da multa diária, que deverá ser limitada ao valor de R$ 12.0000,00, nos termos da petição retro.

A cobrança da multa será passível de cumprimento provisório, nos termos do CPC 537, § 3º.

Mantenho a decisão de f. 331, pelos seus próprios fundamentos, reiterando que a questão já passou pelo crivo do e. TJES, que não conheceu do agravo interposto.

Contudo, deve ser observado pelo autor que o início da demolição depende de prévia autorização deste juízo, após a apresentação de um estudo técnico elaborado por engenheiro regularmente inscrito no CREA-ES, considerando que se trata de uma obra demolitória complexa e de grande porte.

Nesse ínterim, contudo, poderá a ré, querendo, a qualquer tempo, realizar ou, caso já iniciada, retomar a obra por sua própria conta.

Em
agosto de 2023
foi proferida a seguinte decisão, na qual o magistrado
a quo
entendeu que:

Diante da inércia da ré, foi deferido o desfazimento da obra pelo próprio condomínio, mediante a prévia apresentação de um estudo técnico.

Visando dar início à demolição, vem a parte autora ao ID 23123643 apresentar o devido projeto para a execução da obra, demonstrando que o profissional de arquitetura tem ampla competência para o ato.

Dessa forma, cumprido o comando exarado às fls. 348,
AUTORIZO o início da obra, em 30 dias, a ser concluída no prazo de 06 meses
.

Registro que poderá a ré, querendo, realizar a obra demolitória por conta própria, no mesmo prazo de 30 dias (id. nº 29217332 dos autos de origem).

Ao proferir a decisão recorrida, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu que:

[...] Por vislumbrar a relevância da argumentação exposta ao ID 32730862, determino a
SUSPENSÃO
da decisão de ID 29217332, até ulterior deliberação deste Juízo e elaboração de laudo técnico por engenheiro civil.

Conforme demonstrado pela requerida através do laudo de ID 32730866, aparentemente não houve fechamento do acesso ao telhado e à saída de emergência. Tal quadro, em princípio, afasta o perigo necessário ao deferimento da liminar.

Outrossim, não vislumbro perigo de dano em aguardar a realização de laudo técnico especificando as questões elucidadas pela requerida, notadamente com a descrição do modo de realização da demolição, análise de risco estrutural e referente as fiações, tubulações elétricas e móveis da requerida.

Isso porque, entendo que a realização da demolição e retorno ao estado anterior sem a elaboração de laudo técnico por engenheiro civil pode ocasionar danos inversos à requerida e, inclusive, à estrutura do condomínio, sendo que a obra já foi realizada há mais de 10 (dez) anos, demonstrando a inexistência, nesse tocante, de urgência, apta a autorizá-la em cognição sumária.

Soma-se ainda que a obra aparentemente não será realizada de modo célere, o que é corroborado pelo prazo concedido anteriormente de conclusão da obra - 6 (seis) meses. Essa situação, em princípio, também demonstra a ausência de urgência para sua concretização, sendo medida prudente aguardar melhor instrução probatória acerca da viabilidade e/ou necessidade de realização da obra.

Nesse sentido, determino, por ora, a
SUSPENSÃO
da decisão de ID 29217332 até ulterior decisão deste Juízo e elucidação das questões apontadas pela requerida, quais sejam, “(i) o detalhamento descritivo de como vai se dar a demolição, bem como (ii) uma análise de risco estrutural e (iii) qual será a solução a ser utilizada em razão da existência de fiações, tubulações elétricas e móveis embutidos nas paredes em questão”. [...] (id. nº 36331902 do processo de primeiro grau).

Muito bem. Inicialmente, feito esse breve intróito e pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo que a questão inerente aos requisitos para a concessão da tutela de urgência não se encontram afetadas pela preclusão, uma vez que ambos os agravos de instrumento interpostos pela recorrida (nº 5001994-81.2020.8.08.0000 e 5003178-04.2022.8.08.0000) sequer foram conhecidos por este Sodalício, sendo este o primeiro recurso interposto por parte do condomínio, de modo que não vejo óbice ao enfrentamento da questão por esta Corte de Justiça.

Dito isso, constato que os fatos constantes dos autos demonstram que a reforma da decisão recorrida poderá importar em risco ao próprio condomínio recorrente.

Isso porque, como bem registrado na decisão recorrida, em que pese o argumento de que a agravada realizou obras no ambiente externo dos apartamentos 1201 e 1301, impedindo acesso ao terraço, assim como ergueu parede em frente a porta do elevador no 12º andar e alterou os vidros de fechamento da fachada, o condomínio recorrente não logrou comprovar que referidas obras tenham implicado em vedação de acesso ao terraço ou aos equipamentos de segurança do edifício (art. 373, I, do CPC).

Por outro lado, a agravada demonstrou que o acesso ao telhado e à saída de emergência do edifício não foi afetado pelas obras realizadas, como se vê do laudo técnico de vistoria id. nº 32730866 dos autos de origem.

É certo que se tem, neste momento processual, um claro embate entre 2 (dois) importantes bens jurídicos, quais sejam, a liberdade de utilização das áreas comuns do edifício pelos condôminos e a garantia da incolumidade das instalações físicas do prédio.

No caso, diante dos elementos constantes dos autos, em especial dada a ausência de comprovação da inexistência de vedação de acesso ao telhado e à saída de emergência do edifício, entendo por dar preponderância ao segundo.

Além disso e como argumento de reforço, possível constatar que a demolição foi determinada mediante a apresentação, pelo condomínio recorrente, de projeto de execução da obra assinado por profissionais de arquitetura (id. nº 23124428 dos autos de primeiro grau), mas sem que fosse apresentado laudo da lavra de profissional da engenharia civil.

O condomínio, nada obstante, logrou obter e carrear ao feito o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, expedida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (id. nº 26497660).

Ocorre que, em se tratando de realização de obra de monta considerável, eis que demandará a demolição e consequente construção de paredes de alvenaria em elevados andares do edifício (12º e 13º andares), entendo, ao menos neste instante, ser prudente a avaliação de profissional da engenharia civil precedentemente à sua realização, diligência que somente pode ser realizada durante a instrução processual.

Não ignoro o fato de que os profissionais da arquitetura e urbanismo detém atribuição para o desempenho das atividades descritas no projeto em questão, como bem evidencia o documento id. nº 26497658 do processo de primeiro grau.

Sucede que, na hipótese em exame, trata-se de obra que dispõe de peculiaridades capazes de justificar, neste instante processual, a adoção de medida capaz de resguardar não apenas a estrutura do edifício, como a segurança dos condôminos que lá residem.

Também relevante acentuar que o perigo da demora apto ao deferimento da tutela de urgência - passado mais de um decênio do estado de coisas que ora se pretende derruir - não se mostra presente, notadamente tratando-se de uma intervenção que, por sua própria natureza, será irreversível ou ao menos de muito difícil reversão.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo de todo recomendável que se aguarde a maturação da lide para, hauridos os subsídios da instrução processual, permitir ao magistrado de primeiro grau decidir sob o crivo completo das provas, razão pela qual, respeitosamente, divirjo de Sua Excelência para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e manter inalterada a decisão recorrida, revogando a medida liminar deferida nesta instância recursal.

É como voto.

Leonardo Alvarenga da Fonseca

Desembargador Substituto